Tribunal: TJDFT
Processo: 0725661-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico. Restrição alienação fiduciária. Gravame indevido. Dano moral. Astreintes. Honorários de sucumbência. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que, na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar os réus a retirarem o gravame do registro do veículo, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, e ao pagamento da compensação dos danos morais arbitrados em R$ 10.000,00.
II. Questão em exame
2. A controvérsia recursal consiste em saber se (i) o gravame inserido no registro do veículo é ou não cabível; (ii) a conduta dos fornecedores do serviço gerou dano moral indenizável; (iii) cabível e adequado a aplicação e valor das astreintes; e (iv) se os honorários de sucumbência devem ser arbitrados sobre o valor da causa ou o valor da condenação.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade pelo fato do serviço só será afastada se o fornecedor provar que o defeito inexiste, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro ou o fato decorre de fortuito externo.
4. O réu não apresentou o instrumento contratual comprobatório da alienação fiduciária, tampouco os documentos essenciais que devem instruir a liberação do financiamento cuja garantia é o próprio bem financiado, tais quais o certificado de registro e licenciamento do veículo (CRLV-e) e autorização para transferência de propriedade do veículo (ATPV-e). Assim, não se desincumbiu do ônus de afastar a sua responsabilidade, razão pela qual deve ser mantida a obrigação de retirar o gravame do registro do veículo.
5. Em regra, o dano moral deve ser comprovado por aquele que teve seus direitos de personalidade violados. Apenas em situações excepcionais é que o dano pode ser presumido (in re ipsa), ou seja, não se exige a prova do abalo psíquico, porque o dano é evidente. O caso não se reveste de peculiaridade que justifique a presunção do dano. Por outro lado, a manutenção indevida do gravame impediu o apelado de concretizar a venda do veículo, impondo restrição ao exercício pleno do direito de propriedade. Além disso, a restrição de alienação fiduciária pressupõe a existência de dívida e abala a honra perante terceiros se a dívida inexiste.
6. A inclusão do gravame foi indevido e recai sobre si o réu o dever de retirá-lo. Embora não seja cabível o afastamento da multa, é cabível a redução, sobretudo no caso concreto em que o valor limite das astreintes se aproxima do valor do veículo.
7. Os honorários de sucumbência devem ser arbitrados sobre o valor da causa se o valor da condenação ou proveito econômico são irrisórios.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “O agente financeiro que não comprova a regularidade do contrato de alienação fiduciário é responsável por efetivar a retirada do gravame inserido no registro do veículo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §§ 3o e 4o; CDC, art. 3o, 14, 17; CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1208895, 07114636220198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019; Acórdão 1439407, 0711686-81.2021.8.07.0020, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/07/2022, publicado no DJe: 23/08/2022.